Tribunal: TJPA
Processo: 0001326-96.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001326-65.2003.8.14.0301
APELANTE: FELIPE FONSECA DE ARAUJO

APELADO: EDINALDA CATIVO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO. SOBREPARTILHA. IMÓVEL VENDIDO PELO
DE CUJUS
. SEM REGISTRO EM CARTÓRIO. ALIENAÇÃO SUBSEQUENTE. SEM REGISTRO. SEM PROVA DO PAGAMENTO. PRIMEIRO ADQUIRENTE NÃO FAZ PARTE DO PROCESSO. ALVARÁ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente pretende obter alvará para transferir para si a propriedade do imóvel que ainda tem matrícula registrada em nome do
de cujus.

2.

Todavia, verifico que o falecido vendeu o imóvel ao Sr. Daniel, que, posteriormente, vendeu ao recorrente. Todavia, não existe documento regularmente registrado em cartório quanto às alienações, assim como não existem comprovantes de pagamentos.

3.

Destarte, concluo que o juízo do inventário não é o competente para solucionar a matéria, a qual deverá observar a cadeia registral.

4.

CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Felipe Fonseca de Araújo, contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Arrolamento.

O recorrente diz que após 2 anos do deferimento da sobrepartilha, o juízo de primeiro grau, sem provocação, decidiu indeferir a sobrepartilha, o que no seu entender lesou seu direito adquirido.

Alega que a sobrepartilha deve ocorrer nos autos de inventário e que inexiste nos autos qualquer oposição com relação a expedição do alvará judicial.

O recorrente argumenta que a decisão vergastada se caracteriza como surpresa, e que seria suficiente a intimação das partes para se manifestarem quanto à sobrepartilha.

Afirma que, posteriormente, foram juntados aos autos documentos originais, referentes aos instrumentos de compra e venda do imóvel.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Felipe Fonseca de Araújo, contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Arrolamento.

Presentes os pressupostos recursais conheço o recurso de apelação.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que se trata de Ação de Arrolamento dos bens deixados por Benedito José Rocha, tendo sido homologada sentença de partilha de bens (Id. 1660966).

Ocorre que, em 26.11.2015, Felipe Fonseca de Araújo relatou ao juízo
a quo
que o Sr. Benedito José Rocha vendeu ao Sr. Daniel o apartamento 701, do Edifício Mirante da Baia, no município de Belém. Sendo que, posteriormente, o Apelante comprou o referido imóvel (Id.
1660975
).

Nesse sentido, o recorrente pleiteou a expedição de alvará judicial para a outorga de escritura pública de compra e venda da propriedade do imóvel, que ainda permanece em nome do
de cujus
.

Conforme decisão interlocutória em Id.
1660977
, o juízo de primeiro grau deferiu o processamento da sobrepartilha, determinando a juntada de documentos e que os herdeiros fossem intimados para apresentarem manifestação.

Todavia, em razão da inviabilidade do pedido, foi indeferida a sobrepartilha (Id.
1660979
).

Nesse sentido, concluo que a decisão que deferiu o processamento da sobrepartilha (Id.
1660977
) trata-se de decisão interlocutória, que tão somente permitiu tramitar o pedido de sobrepartilha.

Posteriormente, por meio de sentença, houve decisão efetiva quanto ao indeferimento da sobrepartilha.

Desse modo, incabível a alegação de que existem duas decisões divergentes quanto ao mesmo pleito.

No tocante à alegação de que foram atendidos todos os requisitos para garantir o deferimento do pedido e que houve uma decisão surpresa, entendo que são argumentos que não devem ser acolhidos, visto que o processamento da sobrepartilha foi deferido, mas isso não significa que seria julgado procedente, visto que devem ser observadas as regras pertinentes (artigos 669 e 670, do CPC/2015 e artigos 1.040 e 1.041 CPC/1973).

Nesse sentido, devem ser avaliadas todas as circunstâncias e documentações que envolvem o pedido de sobrepartilha, a fim de garantir o adequado processamento e encerramento do feito.

O juízo de primeiro grau, adequadamente, avaliou que os contratos de compra e venda não estavam devidamente assinados, assim como não havia registro em cartório.

Ademais, cumpre consignar que o
de cujus
supostamente vendeu o imóvel em questão ao Sr. Daniel, que posteriormente alienou ao recorrente. Nesse sentido, verifico que existe uma terceira pessoa envolvida na cadeia de alienação, mas que não está compondo a lide processual.

Destarte, considerando a complexidade do pleito, e a necessidade de que sejam colacionados nos autos provas que corroborem com afirmações quanto à propriedade do bem, entendo pela impossibilidade do deferimento da sobrepartilha nos moldes pretendidos pelo recorrente, visto que é necessário preservar a cadeia registral, em homenagem ao princípio da continuidade.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - IMÓVEL ALIENADO ANTES DO FALECIMENTO - REGISTRO DO BEM EM NOME DE TERCEIRO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-MG - AI: 10694160054813001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

APELAÇÃO

CÍVEL
.
SUCESSÕES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA EM RAZÃO DE SUPOSTA PROMESSA DE COMPRA E VENDA PACTUADA PELO AUTOR DA HERANÇA, EM VIDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. Conquanto a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admita a utilização da via do alvará para a transferência formal da propriedade de bem negociado em vida pelo autor da herança, a fim de regularizar a titularidade do bem em favor do adquirente, não cabe deferir o alvará quando não houver a devida comprovação da existência do negócio e do pagamento do preço. 2. Pretendendo o suposto adquirente erigir a propriedade do imóvel em seu favor, em razão da existência de alegada promessa de compra e venda operada, deverá lançar mão da competente ação para que a questão seja solvida em feito de cognição exauriente. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(
Apelação

Cível
,
Nº

70073044794
, Oitava Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 27-04-2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL NOS AUTOS DO INVENTÁRIO JÁ CONCLUÍDO PARA A TRANSFERÊNCIA REGISTRAL DE BEM IMÓVEL ALIENADO PELA FALECIDO, EM VIDA, COM ALIENAÇÃO SUBSEQUENTE E AUSÊNCIA DE REGISTRO. INVIABILIDADE.

Inviável autorizar, por meio de alvará, nos autos de inventário findo, a transferência de imóvel vendido pela de cujus, com alienação subsequente, mas que segue registrado em nome da morta. O juízo do inventário não é o competente para solucionar a questão, que deverá observar a cadeia registral.

(Agravo de Instrumento Nº 70053868600, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 06/06/2013)

Assim sendo, concluo que a sentença vergastada está devidamente fundamentada e não se caracteriza como decisão surpresa.

Por fim, entendo que os documentos com firma reconhecida apresentados com o recurso de apelação não têm o condão de modificar a decisão de primeiro grau, haja vista as argumentações acima explanadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2020